Tribunal: TJDFT
Processo: 0700232-96.2022.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO CONTRA A DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA. PRETENSÃO: ALTERAÇÃO DE GABARITO/ANULAÇÃO DE QUESTÃO DE CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. COMPETÊNCIA DA TURMA RECURSAL. DECISÃO DE JUIZADO FAZENDÁRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pelo ora agravante, com o objetivo de obter a declaração de nulidade e a alteração dos gabaritos de questões objetivas do concurso para o cargo de Agente de Polícia Civil do Distrito Federal, com a atribuição da pontuação respectiva em seu favor.
2. Na via do agravo, o agravante pugna pela antecipação da tutela recursal para que, em síntese, o Distrito Federal seja compelido a incluí-lo na lista classificatória do resultado preliminar da prova discursiva, caso no momento da sua correção seja considerado aprovado e, por conseguinte, permitir a sua participação do nas demais fases do certame; seja declarado o direito de ter sua pontuação majorada em decorrência da alteração de gabarito de questão; bem como seja reservada a sua vaga para nomeação e posse em caso de êxito nas demais etapas do concurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada e a confirmação da tutela antecipada.
3. Não evidenciada a probabilidade do direito do agravante, negou-se a antecipação da tutela recursal, com fulcro no art. 300 do CPC (decisão ID 33357886).
4. Na oportunidade, fundamentou-se o indeferimento da medida liminar nos seguintes termos:
“[...] Da análise do conjunto probatório já acostado ao feito, não há, em sede de cognição sumária, elementos capazes de infirmar a presunção de veracidade e de legalidade do ato administrativo, consistente na eliminação da parte agravante do concurso público.
Na espécie, o agravante pretende a anulação de 4 questões, alegando ter havido cobrança fora do Edital e dubiedade de interpretação, e a alteração do gabarito de 2 questões, que apresentariam “erro grosseiro” na resposta dada pela Banca.
Acerca da pretensão de anulação de questão, restou assentado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, sob a sistemática da repercussão geral, que “[...] Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. [...]" (RE 632853).
Destaca-se que, no caso em tela, o agravante não anexou aos autos o recurso administrativo que teria interposto contra as questões ora impugnadas judicialmente, nem a resposta da banca examinadora, de modo que resta dificultado o reconhecimento das nulidades apontadas, em sede de cognição superficial.
Assim, apesar das alegações do agravante para justificar o deferimento imediato da antecipação de tutela, o entendimento monocrático merece prevalecer até ulterior decisão do colegiado, haja vista que não há como aferir, de plano, a partir dos elementos que instruem os autos, a verossimilhança das alegações inaugurais.
No caso, não resta manifesta uma ilegalidade da Banca Examinadora, de sorte a justificar a intervenção judicial a fim de impor a correção da prova discursiva e o prosseguimento nas etapas seguintes do concurso.
Outrossim, ainda que fosse reconhecida eventual nulidade das questões ora impugnadas, não se mostra viável a simples atribuição de pontuação à demandante, para o efeito de se verificar a sua aptidão ou não para prosseguimento no certame.
Far-se-ia necessária a realização de novo cálculo pela Banca Examinadora, a fim de que fosse obtida a nova nota da agravante e a sua nova classificação. Afinal, a concessão da tutela jurisdicional tem o condão de impactar em toda a lista de classificação do concurso público.
Tais fatores, a par de comprometerem, a princípio, a probabilidade do direito da agravante, exigem a maior cautela do julgador, razão pela qual resta inviabilizada a imediata concessão da tutela postulada.
Colhe-se precedente da Turma em caso análogo: Acórdão 1397338, 07014604320218079000, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 16/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
Mostra-se necessária, portanto, a realização de dilação probatória, com manifestação do Distrito Federal, a fim de se permitir o aprofundamento da cognição sobre o cenário fático para exame da pretensão do agravante.
Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal.”. (grifou-se).

5. Não observada qualquer alteração do cenário fático-jurídico desde a decisão liminar, nega-se provimento ao recurso de agravo.
6. Destaca-se, por fim, que a competência da Turma Recursal para julgamento do presente agravo decorre do fato de que a decisão combatida na via do recurso foi proferida por juízo de Juizado Especial Fazendário do DF. Nada obstante, não há óbice a eventual reconhecimento de incompetência pelo Juizado de origem, na linha dos precedentes das Câmaras Cíveis do e. TJDFT, a exemplo dos acórdãos 1422231 e 1414192.
7. Agravo de instrumento conhecido e improvido.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos arts. 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.